Tribunal: STF
Processo: AI 478485
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-17
Data de publicação: 2004-02-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
não ataca o fundamento da decisão agravada. Aplicação do art. 317, §
 1º, do RISTF. 3. Habeas corpus de ofício. Inexistência de elementos
 suficientes nos autos para o exame da alegada prescrição. 4. Agravo
 regimental a que se nega provimento